Tribunal: TJDFT
Processo: 0751908-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751908-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOBRAL COELHO, ESPÓLIO DE AIRANI SOBRAL COELHO AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelas autoras/agravantes. As agravantes alegam, em síntese, que o fato de residirem na Asa Norte não é justificativa para negar a gratuidade de justiça, pois a 1a agravante não tem renda e a 2a agravante mora de aluguel e é autônoma, com renda inferior a 5 salários mínimos. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja concedida a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Diante da notícia do falecimento da 2a agravante, a 1a agravante informou que o espólio também não tem condições de suportar as despesas processuais, pois somente foi deixado um único bem imóvel (ID 22772006). Todavia, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que a alegada hipossuficiência ainda não está devidamente comprovada por documentos (declarações de imposto de renda, extratos bancários, CTPS, contracheques etc.). Além disso, não há risco de dano iminente às agravantes, uma vez que as custas iniciais já foram recolhidas e a sucumbência que porventura venha a ser fixada na sentença será alcançada pela gratuidade que eventualmente vier a ser concedida no julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator